Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-48.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DESPACHO Em petição de Id 33768356 o apelado comunica a celebração de acordo sobre o objeto do litigio, pleiteia a homologação e extinção do feito com o julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Na oportunidade requer a baixa na restrição RenaJud. Com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. III, todos do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO ao apelante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência do interesse recursal no caso concreto, diante do teor da petição de Id 33768356. Regularize o apelado sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora